Tribunal: STF
Processo: RE 87005
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
Reincidencia  especifica  em  decorrência  de  furto  e
roubo. Ausência de demonstração de dissidio de jurisprudência,  único
fundamento em que se estribou o recurso extraordinário. No tocante  a
reincidencia  especifica,  ainda  que  houvesse  sido  demonstrada  a
divergencia, não daria ela margem a recureso extraordinário  em  face
da súmula 286. Recurso extraordinário não conhecido.